Tribunal: TJDFT
Processo: 0004710-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. OFENDIDA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. NARRATIVA EXTRAJUDICIAL DA OFENDIDA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. LESÕES CORPORAIS ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais em situação de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor e credibilidade, quando confirmada por outras provas dos autos.
3. Não há que falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal em virtude da ausência do depoimento da ofendida em juízo, quando o decreto condenatório está apoiado não só no depoimento da ofendida na delegacia, mas também nos depoimentos testemunhais coesos dos policiais que participaram do flagrante, além de outros elementos de prova produzidos nos autos, os quais corroboraram a versão da ofendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.